Tribunal: TJMT
Processo: 0001679-28.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001679-28.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MAX RODRIGUES - CPF: 048.198.331-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001679-28.2020.8.11.0042

APELANTE: ALESSANDRO MAX RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos informativos constantes nos autos, desprovidos de confirmação judicial, são suficientes para sustentar o édito condenatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de confirmação judicial dos depoimentos e da confissão do acusado inviabiliza a condenação.

4. A prova da materialidade e autoria não pode se assentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, como termos de constatação de embriaguez e declarações policiais não ratificadas em juízo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
À luz do art. 155 do Código de Processo Penal, mostra-se inadmissível a prolação de sentença penal condenatória fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, porquanto não submetidos ao contraditório e à ampla defesa, garantias que se materializam apenas na instrução judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155 e art. 386, VII; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2517152/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001679-28.2020.8.11.0042

APELANTE: ALESSANDRO MAX RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALESSANDRO MAX RODRIGUES
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, pela prática do delito tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/97 (cf. Id. n.o 311841921)
.

A defesa postula a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em suma, que “
não há falar-se em configuração da materialidade delitiva por clara ausência de comprovação do elementar do tipo, qual seja, capacidade psicomotora alterada
” (cf. Id. n.o 311841928)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 313081897).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 324133899).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001679-28.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
ALESSANDRO MAX RODRIGUES
como incurso nas disposições do
art. 306 da Lei no 9.503/1997
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 311841634):

“[...] No dia 01 de janeiro de 2020, por volta das 01h50min, na Lava pés, Bairro Duque de caxias, nesta Capital, o denunciado ALESSANDRO
conduziu a motocicleta Yamaha Fazer, cor preta, placa NUF-5328, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares estavam em rondas, quando visualizaram o denunciado conduzindo a motocicleta Yamaha Fazer, cor preta, placa NUF-5328, sem o capacete, equipamento de proteção obrigatório.

Ato contínuo, os milicianos realizaram o acompanhamento e a devida abordagem do denunciado.

Durante os procedimentos,
os policiais constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, com hálito etílico, olhos avermelhados, sonolência, desordem nas vestes, agressividade, arrogância, exaltado, irônico, falante, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e dentre outros sintomas
.

Ao ser convidado a realizar o teste do etilômetro, o denunciado se recusou. Por essa razão, foi confeccionado o Anexo II da Resolução no 432 do CONTRAN às fl. 22, dando conta dos sintomas de embriaguez apresentados pelo denunciado.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

Em seu interrogatório às fls. 06/08,
o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a sua motocicleta
.

Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu a motocicleta Yamaha Fazer, cor preta, placa NUF-5328, em via pública,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano
.

Assim agindo, ALESSANDRO MAX RODRIGUES violou a norma do artigo 306 da Lei no. 9.503/97, razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento desta denúncia, sua citação para responder aos termos da ação penal, a inquirição da pessoa abaixo indicada a ser intimado na forma da lei e, ao final, a condenação do denunciado com aplicação da sanção cabível prevista na legislação penal [...]”.

Na delegacia, os policiais militares, CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA e AFONSO HENRIQUE LOPES BRANDÃO, que compunham a guarnição responsável pela prisão em flagrante e condução do acusado, declararam (cf. Id. n.o 311841634 – pág. 11-16):

“[...] QUE a guarnição da viatura 9919, fazia rondas pelo bairro Duque de Caxias, e quando passava pela avenida Lava-pés, o suspeito que conduzindo a motocicleta YAMAHA/FAZER 250, cor preta, de placa NUF-5328, sem o capacete, e em mesmo sentido, passou a guarnição, sendo então acompanhado, feito a busca pessoal no suspeito, mas nada de ilícito foi encontrado com ele,
porém pode observar que encontrava com sinais de consumo de bebida alcoólica, pois encontrava-se como arrogância, violência, exaltação, desordens nas vestes e outros sinais
, sendo então perguntado se faria o teste do etilômetro, recusou-se a fazer. Assim sendo, foi confeccionando o anexo II, da Resolução 432 do CONTRAN (anexo), confeccionado o auto de infrações de trânsito de no 0000991732 E 0000991733, e o suspeito sendo encaminhado, juntamente com os materiais vinculados, à Central de Flagrantes, para as demais providências cabíveis, sendo o suspeito entregue com pequenas escoriações pelo corpo, ocasionadas no momento de sua condução, pois
ficou exaltado, debateu-se no compartimento de transporte de conduzido, e já na delegacia, jogou-se no chão e ficou rolando
[...]”.

Interrogado pela autoridade policial, ALESSANDRO MAX RODRIGUES respondeu (cf. Id. n.o 311841634 – pág. 17-19):

“[...] QUE está ciente que foi arbitrado fiança no valor de (R$ 1.000) um mil reais; QUE forneceu telefone no 65 9 8405-4837, de sua mãe Arilce, a qual foi informada da suja prisão e do direito de recolher fiança; QUE não sofreu agressão física ou psicológica durante a sua prisão; QUE na data de hoje 01/01/2020 estava em uma festa que ocorria no Gerônimo West Music, e
afirma ter ingerido aproximadamente 02 dois copos de cerveja neste local
; QUE por volta das 02:00 horas da manhã do mesmo dia,
resolveu ir para casa conduzindo sua motocicleta Fazer 250 de cor preta
; QUE no trajeto próximo da Escola Liceu Cuiabano, foi abordado pela Polícia Militar, momento que
foi questionado se havia ingerido bebida alcoólica, e confessou aos policiais que sim
; QUE não foi oferecido teste de etilômetro ao interrogado; QUE se caso tivesse sido oferecido, teria soprado o aparelho, e acredita que os policiais que o abordaram sequer estavam na posse deste aparelho; QUE por ter confessado a eles, disseram que iria ser levado para a delegacia [...]”.

A fase instrutória restringiu-se à oitiva dos policiais militares que atenderam à ocorrência, CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA e AFONSO HENRIQUE LOPES BRANDÃO, os quais declararam, contudo,
não reter qualquer lembrança dos fatos ora analisados
, fragilizando significativamente, portanto, a robustez do acervo probatório.

Ainda assim, concluída a instrução processual, sobreveio sentença condenatória que impôs ao acusado pena de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, o que ensejou inconformismo por parte da defesa, a qual busca,
com razão
, a absolvição por insuficiência de provas.

Isso porque a formação de um juízo penal condenatório não pode repousar exclusivamente sobre termo de constatação de embriaguez lavrado por meio de formulário padronizado, preenchido com base em impressões subjetivas acerca de sinais externos de intoxicação alcoólica, não raras vezes observados pelos próprios policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Trata-se, pois, de formalidade prescindível que, justamente por
carecer de rigor técnico e isenção
, não ostenta o
status
de prova irrepetível – aquela que, conforme ressalva o art. 155 do Código de Processo Penal, revelar-se-ia apta a sustentar uma condenação.

Tal documento, aliás,
ainda que acompanhado de outros produzidos na fase inquisitorial
– a exemplo dos depoimentos dos policiais que o confeccionaram e da confissão extrajudicial atribuída ao recorrente –,
não atenderia ao rigor imposto pelo referido dispositivo
, que expressamente
veda a formação de juízo condenatório fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos no âmbito do inquérito policial
.

No caso em apreço, como visto, os elementos informativos reunidos na fase inquisitorial – inclusive os depoimentos dos policiais militares –
sequer foram ratificados em juízo
, circunstância que
compromete sua aptidão probatória
. Cumpre assinalar, por oportuno, em contraposição ao argumento ministerial, que o mero reconhecimento das assinaturas apostas nos respectivos termos não se presta a substituir a
imprescindível produção substancial da prova
em sede judicial.

Nesse sentido:

“[...]
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório

fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial
, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). É possível, contudo, que se utilize deles,
desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP
[...]”.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2517152 PR 2023/0439551-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

À vista das razões expostas, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver
ALESSANDRO MAX RODRIGUES
da imputação prevista no art. 306 da Lei no 9.503/97, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025